Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o recurso de apelação criminal interposto após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, cuja contagem inicia-se após o prazo determinado no edital de intimação.
2. Recurso não conhecido.